Tribunal: TJMT
Processo: 1017399-13.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1017399-13.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara da Comarca de Comodoro que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0002437-44.2010.8.11.0046 requerido por RODRIGO MOURA DE VARGAS e JOÃO ALCIR RODRIGUES DE VARGAS, homologou o laudo pericial elaborado pelo Contador do Juízo.
O Juiz singular determinou, ainda, a expedição do alvará para levantamento dos valores bloqueados em favor dos Agravados no valor de R$ 593.274,37 (quinhentos e noventa e três mil e duzentos e setenta e quatro reais e trinta e sete centavos), e o remanescente deverá ser liberado ao Executado.
Em suas razões recursais, o Agravante alega que a decisão agravada merece reforma, eis que o Juiz singular não apreciou as razões lançadas na impugnação à penhora apresentada.
Aduz que ocorreu cerceamento de defesa, haja vista que homologou o laudo pericial sem a intimação prévia das partes para manifestação.
Forte nestes argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo até julgamento de mérito do recurso. Por fim, requer o provimento deste Agravo.
Eis o relato essencial. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra no parágrafo único do artigo 1.015, do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Conforme relatado alhures, o banco Agravante sustenta que não foi intimado para manifestar acerca do laudo elaborado pela Contadoria Judicial.
Com efeito, ao menos em princípio, observo que sobressaem verossimilhança das alegações vertidas pelo Agravante, isso porque é possível perceber que, após o retorno dos autos da Contadoria Judicial, o Juiz singular homologou o laudo pericial sem dar oportunidade para as partes manifestar previamente, o que, em princípio, constitui afronta ao contraditório e à ampla defesa.
Ademais, oportuno consignar que o artigo 10 do Diploma Processual Civil, que traz o princípio da não surpresa, exige que as partes tomem conhecimento de todas as questões debatidas na lide, inclusive daquelas passíveis de serem conhecidas de ofício.
No mesmo sentido é a redação do artigo 9o da norma supracitada, o qual veda ao Julgador proferir decisão contra uma das partes, sem que ela seja previamente ouvida.
Portanto, à vista do exposto, em tese, os elementos colacionados ao caderno processual são suficientes para autorizar a concessão do efeito pleiteado pelo banco Recorrente, tendo em vista que logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito suscitado.
Por fim, vislumbro o perigo de dano sustentado pela parte Recorrente, eis que o Juiz singular homologou o laudo pericial e determinou o levantamento dos valores bloqueados em favor dos Agravados, o que deixa evidente situação de risco de prejuízo iminente.
Dessa forma, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intimem-se os Agravados para apresentar contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de outubro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora